Tribunal: TJMT
Processo: 1000283-81.2018.8.11.0005
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000283-81.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BR1 SERVICOS E ALUGUEIS DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 23.971.663/0001-59 (APELANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (APELADO), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – COMPETÊNCIA – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – FORMATO JURÍDICO INCOMPATÍVEL COM O REGRAMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO APERFEIÇOADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – INDEVIDOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em razão do formato jurídico da empresa de Sociedade Limitada, deve-se afastar o julgamento do feito em sede de Juizado Especial da Fazenda Pública.

2.
De acordo com a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Hipótese dos autos que não resta comprovada a condição de hipossuficiência da empresa.

3. O princípio da causalidade para fins de atribuição do ônus da sucumbência pressupõe a triangularização da relação jurídica processual, o que não ocorreu nos autos.

4. Condenação em honorários advocatícios sucumbenciais afastada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BR1 SERVIÇOS E ALUGEIS DE MÁQUINAS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos da
Ação de Execução
ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI/MT, determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão da inércia da exequente em recolher as custas iniciais, bem como condenou em honorários advocatícios sucumbenciais na monta de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inserido o recurso em pauta de julgamento, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, declinou a competência à Turma Recursal, para o processamento e julgamento do apelo interposto, em decorrência do valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos [id. 90319993].

Na Turma Recursal, o juiz relator determinou o retorno dos autos a fim de que se reavalie o aspecto jurídico-processual em destaque no feito, isto é, o fato de que a empresa ora recorrente não se enquadra no disposto do art. 5o, inciso I, da Lei n. 12.153/09 [id. 101377492].

Nas razões recursais, a empresa apelante sustenta a reforma da sentença para afastar a condenação em honorários advocatícios.

Postula pelo provimento do recurso, com concessão dos benefícios da assistência judiciária.

Decurso do prazo para contrarrazões certificado no id. 52846029.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 53721450, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Questão preliminar suscitada nos autos a respeito da competência deste e. Tribunal de Justiça no julgamento da causa, uma vez que a parte apelante não se enquadra no disposto do
art. 5o, inciso I da Lei n. 12.153/09:

Art. 5
o
Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar n
o
123, de 14 de dezembro de 2006;

Pois bem.

Embora o valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, a justificar, à primeira vista, a competência da Turma Recursal para o processamento e julgamento do recurso interposto, observa-se que a empresa autora-apelante figura-se como sociedade limitada, consoante contrato de constituição de id. 52846000.

Em razão do formato jurídico da empresa, deve-se afastar o julgamento do feito em sede de juizado especial em segunda instância e reconhecer a competência deste e. Tribunal.

Reconhecida a competência, passa-se ao julgamento de mérito.

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar Assistência Judiciária.
O apelante pleiteia a concessão dos benefícios da assistência judiciária, sustenta-se no argumento de não possuir condições de arcar com as custas processuais.

O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal prevê que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Com efeito, o deferimento do benefício da justiça gratuita não está ligada apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas deve-se comprovar a condição de necessitado.

No caso de a parte ser pessoa jurídica, nem mesmo há falar em presunção relativa destinada à pessoa física, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais
”.

Ainda, artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil:

Art. 99. (
omissis
)

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente
por pessoa natural.

De modo que, à luz do entendimento sumulado, a parte apelante não se desincumbiu do encargo no sentido de demonstrar a precariedade econômica para que faça jus ao benefício.

Ressalta-se que os documentos juntados não são suficientes a demonstrar a insuficiência financeira da empresa apelante de arar com as despesas da demanda.

Em face do exposto,
indefiro
o pedido de assistência judiciária.

Mérito.

Como relatado, cuida-se de apelo contra sentença que, nos autos da ação executória, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão da ausência de pagamento das custas judiciais, bem como condenou a parte exequente-apelante ao pagamento dos
honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Eis a sentença:

“Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por BR1 SERVIÇOS E ALUGUÉIS DE MÁQUINAS LTDA em face do MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI, ambos devidamente qualificados nos autos.

Instruiu a inicial com documentos.

A decisão de id. 13078792 recebeu a inicial, contudo, sem a devida comprovação por parte do exequente do pagamento das custas processuais.

Em id. 13880865, o patrono do exequente foi intimado, para que comprovasse o pagamento das custas, no entanto, quedou-se inerte, id. 14226045.

Vieram-me os autos conclusos.

É o necessário relato.

Fundamento. DECIDO.

Pela análise dos autos, verifico que o cancelamento da distribuição se impõe, uma vez que não houve o recolhimento das custas iniciais.

[...]

Na hipótese, inobstante o exequente tenha sido devidamente intimado da decisão que determinou o recolhimento das custas, permaneceu inerte, o que implica no cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do novo CPC, verbis:

“Art. 290 - Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso de 15 (quinze) dias.”

Nesse sentido, o TJ/MT:

[...]

Veja-se que a norma processual dispõe que basta a intimação do advogado, e não da parte pessoalmente, para que ocorra o cancelamento da distribuição em caso de inércia quanto ao pagamento de custas.

A corroborar o exposto, confiram-se os seguintes arestos do STJ:

[...]

Ante o exposto, pela inércia do exequente em não recolher as custas iniciais, determino o cancelamento da distribuição e
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 85 § 6o, do CPC).

Com o trânsito em julgado, arquive-se.”

[id. 52846017]

A apelante recorre, pontualmente, em relação à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, a fim de afastá-la, ao argumento de ausência de triangularização processual.

Pois bem.

O ônus da sucumbência se pauta, em regra, no princípio da causalidade, o qual disciplina que quem perder a ação deve arcar com os honorários do advogado vencedor.

Aliás, esse é o caput do artigo 85 do CPC, senão vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”

Ora, no presente caso não há como estabelecer um vencedor, quiçá um perdedor, mormente porque sequer houve a angularização processual com a citação da parte executada, para querendo oferecer defesa.

Assim, não há que falar com honorários advocatícios.

O entendimento é pacífico no Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

ADMINISTRATIVO. DOMÍNIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 85, 113 E 114 DO CPC/1973. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.

I - Em relação à apontada violação dos arts. 85, 113 e 114 do CPC/1973, o Tribunal a quo, na fundamentação do decisum, assim firmou entendimento (fl. 268-269): "[...] Efetivamente, a jurisprudência é firme no entendimento de que é descabida a condenação em honorários advocatícios na hipótese em que sequer angularização da relação processual houve, ante a perda superveniente do interesse de agir. A apresentação espontânea de manifestação nos autos, por parte dos apelantes, em nada alteração tal conclusão. [...] Assim, considerando a ausência da angularização da relação processual, indevida qualquer condenação da ora apelada ao pagamento dos honorários advocatícios. [...]".

II - Verifica-se que o aresto vergastado encontra-se no mesmo sentido do entendimento firmado nesta Corte Superior, de não serem devidos honorários advocatícios em razão da inocorrência de angularização da relação processual. Neste sentido: EDcl no AgInt na Rcl 33971/DF, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, Julgamento em 23/05/2018, DJe 28/05/2018; REsp 1645670/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 25/04/2017.

III - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.002.174/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 21/9/2018.)

Em face ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, tão somente em relação à condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

Considerando a manutenção do indeferimento do benefício da justiça gratuita, a parte apelante fica intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das despesas do recurso, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa, na forma do artigo 228 da CNGC/MT (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ; Provimento no 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022